Tribunal: STF
Processo: ARE 1194258
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INSTÂNCIAS DE ORIGEM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. Os aclaratórios não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no próprio acórdão embargado omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.



    2. Recomenda-se que o exame da matéria atinente à prescrição da pretensão punitiva seja efetuado na origem, à luz da inteireza dos autos, ante a inviabilidade de se fazer tal análise, como proposta pela parte, em sede de recurso extraordinário. Súmula 279/STF.



    3. Embargos de declaração rejeitados.